Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710795-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA MARQUES REBOUCAS GALVAO AGRAVADO: CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132 DECISÃO PATRICIA MARQUES REBOUÇAS GALVÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 119999428, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 120170602, autos originários), nos embargos de terceiro movidos contra CONDOMINIO CHALES DE CALDAS NOVAS QUADRA 132, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de ação de Embargos de Terceiro em que a parte autora pleiteia a concessão de gratuidade de justiça. Intimada a demonstrar a situação de insuficiência de recursos, apresentou declaração. A autora, todavia, não faz jus ao benefício legal, na medida em que, não apenas está sendo patrocinada por advogado particular, como ostenta patrimônio no Distrito Federal e também, segundo afirma, na cidade turística de Caldas Novas-MG onde está situado o imóvel objeto dos Embargos. No presente caso, se a autora detém condições de possuir casa de veraneio, demonstra condições para custear as despesas do processo. Ocorre que não se pode ter acesso aos seus rendimentos, já que a autora, intimada a comprovar seus rendimentos, buscou omiti-los anexando simples declaração de pobreza. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo à autora o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de indeferimento da inicial e extinção. Comprovado nos autos, venham os autos conclusos para a análise da tutela de urgência. Cumpra-se.” “1. A embargante opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 119999428. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Cumpra-se a determinação pretérita no prazo ali concedido, sob pena de cancelamento da distribuição.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, observa-se que os embargos de terceiro têm por objeto imóvel que a agravante-embargante afirma possuir em Caldas Novas – GO, e, embora alegue que está desempregada e que recebe benefício do Governo, consta da sua qualificação que é autônoma, além do que está patrocinada na lide por Advogado particular e possui imóvel em cidade de veraneio, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-embargado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora